Tribunal: TJPA
Processo: 0805505-11.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2020-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805505-11.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: RODRIGO DO SANTOS FREITAS

AGRAVADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CAPANEMA PA - SEMUTRAN, MUNICÍPIO DE CAPANEMA

PROCURADOR: CAIO RODRIGO TEIXEIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RENOVAÇÃO DA CONCESSÃO PARA EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO DE MOTOTÁXI. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE. AMPLA DEFESA GARANTIDA. OFENSA AO DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. LEI 6.304/11.AUSÊNCIA DE REQUISITO AUTORIZADOR PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR. FUNDAMENTO RELEVANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

No que tange à apreensão do veículo, não obstante a alegação de que teria estacionado em local permitido e que não havia sido emitido nenhum documento de apreensão, nos autos do presente recurso, é possível observar a existência de Termo de Apreensão/Remoção de Veículos
(ID Num. 1916874 - Pág. 6), em que consta a informação de que a concessão estaria caçada, placa inelegível e com características alteradas.

2. Quanto
à solicitação de renovação da concessão para licença de utilização de veículo mototaxi, a administração pública entendeu que estaria caracterizada ofensa ao disposto na Lei Municipal nº 6.304/2011, por infringência aos artigos 4º, §3º, 8º, inciso IV, ou seja, por transferir a terceiros o uso da moto para prestação do serviço, sem a permissão da SEMUTRAN.

3. Em que pese a alegação de ofensa ao contraditório e ampla defesa, observa-se da leitura do documento de
ID Num. 1916874 - Pág. 7/8, a concessão de prazo para apresentação das razões que entender cabíveis.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 02 de junho de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO interposto
RODRIGO DOS SANTOS FREITAS
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema, Estado do Para, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face da
PREFEITURA DE CAPANEMA-PA e SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSITO CAPANEMA – SEMUTRAN
tombado sob n.º
0800838-40.2019.8.14.0013
.

Alega o agravante que obteve junto ao Poder Público Municipal de Capanema concessão para exercer atividade de Mototaxista em 2006, o que foi regulamentada pela Lei Municipal 6.304/2011, devendo ser renovada anualmente e, para tanto, protocolou requerimento no dia 18/03/2019, data anterior ao licenciamento do veículo, não obtendo resposta em tempo hábil para licenciar o mesmo antes de vencer a documentacão.

Alega ainda, que tomou ciência através de seu advogado no dia 03/05/2019, que havia parecer do procurador do município opinando pela não renovação da concessão, por estar o agravante supostamente cometendo vedações expressas determinadas pela Lei Municipal.

Sustenta que teve a moto apreendida no dia 16/05/2019, mesmo o veículo estando estacionado em local permitido, somente tendo acesso aos documentos de apreensão no dia 17/05/2019, após se dirigir com seu advogado ao órgão de trânsito.

Requer seja deferida a liminar, para que seja determinada
soltura da motocicleta e expedição do documento de liberação de emplacamento do veículo.

Ao apreciar a medida liminar, o MM Juiz de Direito entendeu por indeferir a tutela provisória, nos seguintes termos:

“considerando que o presente caso requer uma avaliação mais aprofundada, bem como o Impetrante não juntou documentos do veiculo CRV/CRLV, não apresentou documentos que atestem a data limite para licenciamento do veiculo expedido pelo DETRAN e/ou DEMUTRAN, bem como apresentou Termo de Apreensão/Remoção de Veiculo (Id. 10506390), o qual informa com clareza que a apreensão do veículo se deu por vários outros motivos, além da concessão caçada, não havendo elementos que evidencie a probabilidade do direito, não restando presente pressupostos autorizadores da tutela de urgência (art. 300, do CPC).”

Em suas razões recursais aduz o seguinte: que requereu licenciamento do veículo antes da data limite; que não possui outra fonte de renda; não teve garantida a ampla defesa e contraditório; morosidade do Poder Público em atender o requerimento administrativo.

Pleiteia, liminarmente, que seja garantida a renovação da concessão para exploração do serviço de mototaxi até que seja julgada a matéria. Ao final, o conhecimento e provimento do recurso.

Em decisão interlocutória, indeferi a concessão do pedido liminar por entender ausentes seus requisitos (
Num. 2210900 - Pág. 1/4
).

O Juízo singular prestou informações (
Num. 2342213 - Pág. 2/3
).

Foram apresentadas contrarrazões conforme ID
Num. 2414980 - Pág. 1/4.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório do essencial.

VOTO

Recebo o agravo de instrumento, vez que preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Sobre o pronunciamento judicial acerca do deferimento da medida liminar, caso presentes os seus requisitos, ensina o Professor Eduardo Sodré, na obra Ações Constitucionais, Ed. Podium, pág. 124: “São pressupostos para a concessão do pedido liminar o fundado receio de dano e a plausibilidade do direito alegado; em outras palavras, exige-se o periculum in mora e fumus boni iuris. Uma vez verificados tais requisitos, a ordem deve ser prontamente concedida, haja vista que corresponde a direito processual do impetrante e não a mera liberalidade do julgador.”

No caso em apreço, ao menos nesse momento processual, não vislumbro a existência de fundamento relevante em favor do agravante.

No que tange à apreensão do veículo, não obstante a alegação de que teria estacionado em local permitido e que não havia sido emitido nenhum documento de apreensão, nos autos do presente recurso, é possível observar a existência de Termo de Apreensão/Remoção de Veículos
(ID
Num. 1916874 - Pág. 6
), em que consta a informação de que a concessão estaria caçada, placa inelegível e com características alteradas.

Já no que se refere à solicitação de renovação da concessão para licença de utilização de veículo mototaxi, a administração pública entendeu que estaria caracterizada ofensa ao disposto na Lei Municipal nº 6.304/2011, por infringência aos artigos 4º, §3º, 8º, inciso IV, ou seja, por transferir a terceiros o uso da moto para prestação do serviço, sem a permissão da SEMUTRAN.

Nesse sentido se deu o Parecer Jurídico exarado pela Procuradoria do Município de Capanema, nesse sentido, transcrevo trecho do parecer:

“Isto porque, segundo os relatos, a moto de placa OTD 3462, marca Honda 125 FAN, que tem como permissionário cadastrado o Sr. Rodrigo dos Santos Freitas, está circulando no Município sob a guarda e responsabilidade de outra pessoa.”

Em seguida, em que pese a alegação de ofensa ao contraditório e ampla defesa, observa-se da leitura do documento de
ID
Num. 1916874 - Pág. 7/8, a concessão de prazo para apresentação das razões que entender cabíveis.

Desse modo, ao questionar os atos administrativos de apreensão do veículo e a negativa quanto ao pedido de renovação da concessão para licença de utilização de veículo mototaxi, em mandado de segurança, cabe ao impetrante a demonstração de forma cabal de que tais atos estão eivados de ilegalidade, com o escopo de desconstituir a presunção de legitimidade dos atos da administração pública, o que não se verifica no presente momento.

Nesse compasso é o parecer ministerial:

“Sobredita conduta, tal qual descrita, viola a Lei Municipal nº 6.304/2011, que veda a transferência, provisória ou definitiva, da concessão para fins de atividade de mototaxi, além de preconizar que a concessão em tela será individual e
“intransferível por qualquer ato de vontade, conferindo direitos exclusivamente aos condutores em nome tenha sido expedida”
(art. 4º, §3º).

Ausente, portanto, o
fumus boni iuris
.

Sendo cumulativos os requisitos previstos no art. 300 do CPC, a ausência de um deles prejudica a análise do outro, tornando desnecessário adentrar ao exame da presença ou não do
periculum in mora
.

Por todo o exposto, opino pelo DESPROVIMENTO do presente agravo de instrumento, para que seja mantida a decisão interlocutória vergastada.”

Desse modo, não perdendo de vista que o presente mandado de segurança será processado no Juízo de origem, onde o magistrado singular em cognição exauriente formará seu livre convencimento motivado, nesse momento processual entendo devida a manutenção da decisão recorrida.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e nego-lhe provimento.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

P.R.I.
C.

Belém (PA), 02 de junho de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 02/06/2020